Tribunal: TJMT
Processo: 0017442-21.2010.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017442-21.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MILTON GURJAO DE BRITO (APELADO), MILTON GURJAO DE BRITO - CPF: 105.979.481-00 (APELADO), ISRAEL COSTA RODRIGUES (VÍTIMA), AMARILDO VITTORAZI - CPF: 327.849.881-04 (ASSISTENTE), SERGIO SOARES DOS SANTOS NETO - CPF: 352.446.231-68 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 695.251.611-53 (ASSISTENTE), RAFAEL ESTEVAN GUIMARÃES (ASSISTENTE), AURELIO ALVES BANDEIRA - CPF: 103.117.501-68 (ASSISTENTE), ISRAEL COSTA RODRIGUES - CPF: 001.887.141-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON GURJAO DE BRITO - CPF: 105.979.481-00 (APELANTE), JULIANO APARECIDO SANTANA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO APARECIDO SANTANA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL –– DUPLA IRRESIGNAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO – PLEITO PROCEDENTE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ANÁLISE EXAURIENTE DO MÉRITO QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI – PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficientes para seu proferimento a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar a materialidade do delito e a indicar a participação do réu como mandante do crime, não há como manter a impronúncia, sendo imperativa a remessa do feito à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competindo aos jurados o exame aprofundado da prova e o julgamento definitivo.

A palavra da vítima, em crimes como o dos autos, possui relevante valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova colhidos durante a instrução criminal, constituindo indício suficiente de autoria para autorizar a pronúncia.

RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CERTEZA INEQUÍVOCA QUANTO À NÃO PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO DELITO – INAPLICABILIDADE DO ART. 415, II, DO CPP – NECESSIDADE DE REMESSA DO CASO AO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE (VINGANÇA POR SUPOSTO FURTO DE FERRAMENTAS) E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ATAQUE PELAS COSTAS) – ANÁLISE APROFUNDADA QUE COMPETE AOS JURADOS – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

A absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do CPP, somente é possível quando demonstrada inequivocamente a não participação do acusado no delito, o que não ocorre quando existem depoimentos que indicam sua participação, ainda que indiretamente.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo probatório, o que não é o caso dos autos, em que há elementos indicando a motivação torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Milton Gurjão de Brito
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que impronunciou
Milton
em relação ao crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(sentença – Id. 213693199).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, sustentando que foram comprovadas a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva para autorizar a pronúncia do acusado. Argumenta que a palavra da vítima possui relevante valor probante e que, no caso, os depoimentos são consistentes e coesos entre si, evidenciando indícios de que a autoria recai sobre o acusado
Milton
, que teria sido o mandante do crime (Id. 213693202).

Em resposta, a defesa refuta as teses da acusação, pugnando pela total improcedência do recurso interposto pelo Parquet (Id. 213693208).

Por sua vez, a defesa do acusado pleiteia a reforma da sentença para que seja proferida absolvição sumária, argumentando que está provado que
Milton
não foi autor ou partícipe do fato, nos termos do art. 415, II, do CPP. Sustenta que não há provas suficientes para embasar uma pronúncia, pois não foi comprovada a participação do acusado no delito

(Id 213693211).

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, pugnando por seu desprovimento (Id. 213693214).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, com a pronúncia do acusado, e pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 217693183), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
1. RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO – ALEGADA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – ACOLHIMENTO - PRONÚNCIA É JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, DEVENDO O JUIZ ESTAR CONVENCIDO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DA AUTORIA SUFICIENTES PARA ENCAMINHAR O RÉU A JULGAMENTO – ELEMENTOS COLHIDOS NO CURSO DO PROCESSO QUE SÃO SUFICIENTES PARA LEVÁ-LO A JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI. -
2. RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INOCÊNCIA NÃO COMPROVADA –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por
Milton Gurjão de Brito
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que impronunciou Milton em relação ao crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 15 de novembro de 2010, por volta das 03h11min, na Rua 01 do Bairro Jardim Umuarama, na cidade de Cuiabá/MT, o corréu JULIANO APARECIDO SANTANA DA CRUZ, a mando do ora apelante/apelado MILTON GURJÃO DE BRITO, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes contra a vítima ISRAEL COSTA RODRIGUES, com o fim de matá-lo, não conseguindo concretizar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a inicial acusatória, os denunciados foram até a residência da vítima com o intuito de localizar a pessoa conhecida como "PIM", pois, segundo MILTON, esta teria furtado algumas ferramentas de sua residência. No caminho, encontraram-se com a vítima e, enquanto MILTON questionava sobre o paradeiro de "PIM", JULIANO, sorrateiramente, desferiu um golpe de faca nas costas da vítima e, quando esta se virou, desferiu outro golpe, atingindo-a na mão esquerda. A vítima conseguiu fugir e se esconder em sua residência, de onde acionou o SAMU, sendo posteriormente socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu os cuidados médicos necessários.

Ainda conforme a denúncia, enquanto a vítima empreendia fuga, o denunciado MILTON gritava para JULIANO ceifar a sua vida. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi colhida de surpresa, e por motivo torpe, uma vez que MILTON mandou JULIANO matar a vítima por vingança, acreditando que ela tinha sido a autora do furto de materiais de sua obra juntamente com o comparsa "PIM" (Id. 213664484, p. 1/5)

Do recurso ministerial

Inicialmente, analiso o recurso interposto pelo Ministério Público, que pretende a reforma da decisão de impronúncia para que o acusado seja pronunciado e submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao
Parquet
.

Como de trivial sabença, na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, compete ao magistrado proceder à análise acerca da admissibilidade da acusação, devendo, para tanto, verificar a presença dos requisitos previstos no art. 413,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Sobre o tema, precisa é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário. A pronúncia é a declaração em que o juiz togado reconhece ter o Estado, por intermédio do seu órgão acusatório, reunido, na fase de formação de culpa, elementos suficientes a indicar a autoria e materialidade do crime doloso contra a vida"
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 717)

Nesta toada, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se adentrando profundamente no mérito da causa, sob pena de incorrer em antecipação do veredicto final, usurpando a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, consoante estabelece o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso em exame, a materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão (Id. 213664484), Laudo Pericial nº 1.9067.2.2010.8779-01 (Id 213664487), que atesta as lesões sofridas pela vítima.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que, a despeito do entendimento manifestado pelo juiz
a quo
na sentença, existem elementos suficientes que apontam para a participação do acusado
Milton Gurjão de Brito
no crime narrado na denúncia, na condição de mandante.

A vítima Israel Costa Rodrigues, quando ouvida em juízo, afirmou categoricamente que o acusado
Milton
foi o mandante do ataque que sofreu.

A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento do policial militar Alexsandro Xavier de Oliveira, que, em juízo, relatou:

"Nós fomos acionados pela CIOSP, relatando de uma vítima que foi perfurada com arma branca. Aí nos deslocamos ao local, a vítima estava consciente ainda, ela relatou que teria prestado serviços pro senhor Milton e ele o acusava de ter furtado algumas coisas na obra e que nessa data o Milton juntamente com mais dois indivíduos foi no local e segundo a vítima, a mando do Milton o suspeito Juliano teria desferido um golpe de arma branca nas suas costas e que tentou desferir mais um, mas ele defendeu com a mão. E após eles foragiram, aí foi acionado o SAMU, encaminhou a vítima pro pronto socorro e através das informações da própria vítima e de uma outra mulher que estava na residência, a gente conseguiu localizar o Milton, e após a localização do Milton conseguimos localizar os outros dois. E o suspeito Juliano também que indicou também onde estaria essa faca que eles utilizaram nessa situação."

Não se pode olvidar que a palavra da vítima, em crimes como o dos autos, possui relevante valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova colhidos durante a instrução criminal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações não podem ser considerados, no caso, como meros testemunhos indiretos, pois revelam informações obtidas no curso das investigações. [...]
(AgRg no HC n. 978.117/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Nos crimes contra a vida, a palavra da vítima tem especial relevância, mormente quando há elementos que a corroborem, como na espécie.

Embora a testemunha Rafael Estevan Guimarães tenha afirmado que
Milton
não sabia que Juliano portava uma faca e que não ordenou o ataque, tal contradição, nesta fase processual, deve ser resolvida em favor da sociedade, cabendo ao Conselho de Sentença, após análise aprofundada das provas, decidir qual versão melhor se coaduna com a realidade dos fatos.

Nesse contexto, importante ressaltar que, nesta fase processual, havendo dúvidas quanto à autoria, deve-se pronunciar o acusado para que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, possa apreciar com profundidade a questão e exercer sua função constitucional.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] Não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra o juízo de admissibilidade da acusação nos processos submetidos ao rito especial do júri popular, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria, devendo o mérito quanto à prática do delito ser resolvido com a submissão do agente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da sua competência constitucionalmente prevista. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.089.844/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Nos termos do art. 413 do CPP, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, deve o acusado ser pronunciado, sendo certo que somente a
certeza da ausência
de envolvimento no crime autoriza a impronúncia ou a absolvição sumária.

Destarte, não obstante o trabalho realizado pelo douto magistrado de primeiro grau, verifico que existem elementos probatórios suficientes para autorizar a pronúncia do acusado
Milton Gurjão de Brito
, remetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, competindo aos jurados, após apreciação mais aprofundada da prova, decidir sobre sua participação nos fatos descritos na denúncia.

No tocante às qualificadoras descritas na denúncia - motivo torpe (inciso I) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) do § 2º do art. 121 do CP -, entendo que devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, uma vez que também encontram respaldo nos elementos probatórios colhidos durante a instrução.

Os depoimentos colhidos em juízo indicam que o crime teria sido praticado por vingança, em razão da suspeita de que a vítima teria participado do furto de ferramentas pertencentes ao acusado, o que caracterizaria, em tese, o motivo torpe.

Da mesma forma, há indícios de que a vítima foi atacada pelas costas, o que configura, em princípio, o recurso que dificultou a defesa, previsto no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente se admite o afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de amparo probatório:

[...] Esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração das qualificadoras, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. [...]
(AgRg no REsp n. 2.001.925/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Assim, diante dos elementos colhidos durante a instrução processual, verifico que existem indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia do acusado
Milton Gurjão de Brito
, devendo ser reformada a sentença hostilizada para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Do recurso defensivo

Quanto ao recurso interposto pela defesa, que pleiteia a reforma da sentença para que seja proferida absolvição sumária, verifico que não merece provimento.

Como é cediço, a absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas, quais sejam: (I) provada a inexistência do fato; (II) provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (III) o fato não constituir infração penal; ou (IV) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

No caso dos autos, a defesa alega que está provado que o réu não foi autor ou partícipe do fato (art. 415, II, do CPP). Contudo, para que se configure tal hipótese, é necessário que haja prova inequívoca, robusta e incontestável da não participação do acusado no evento criminoso, o que não ocorre no presente caso.

Conforme já analisado, existem depoimentos que apontam para a participação do acusado no crime, na condição de mandante, especialmente o da vítima e do policial que atendeu a ocorrência. Tais elementos, ainda que contestados por outros depoimentos, impedem que se chegue à certeza absoluta quanto à não participação do réu, requisito essencial para a absolvição sumária com fundamento no art. 415, II, do CPP.

A diferença entre impronúncia e absolvição sumária é substancial. Enquanto a primeira é uma decisão de caráter meramente processual, que admite a reabertura do processo caso surjam novas provas (art. 414, parágrafo único, do CPP), a segunda constitui decisão de mérito que faz coisa julgada material, impedindo nova persecução penal pelos mesmos fatos.

Por essa razão, diante da existência de elementos que apontam para a participação do acusado no crime, não é possível acolher o pedido de absolvição sumária.

Ademais, quanto ao argumento defensivo de que o processo se arrasta por tempo demasiado, violando o princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, entendo que, embora relevante, não pode ser invocado para justificar uma absolvição sumária sem respaldo nas hipóteses legais taxativamente previstas.

O remédio adequado para sanar eventual excesso de prazo na tramitação do feito seria a impetração de
habeas corpus
, mas jamais a prolação de uma absolvição sumária destituída de fundamento legal, o que configuraria verdadeira negativa de vigência ao art. 415 do CPP.

Por essas razões, o recurso defensivo não merece provimento.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público para reformar a sentença guerreada e
pronunciar

Milton Gurjão de Brito
, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, e
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Milton
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025